Tribunal: STF
Processo: RMS 38713
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Hidroconsult Consultoria Estudos e Projetos Ltda contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 28.441/DF, impetrado naquela Corte em face de ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional.



    A decisão recorrida foi assim fundamentada:   



    (...)



    Ocorre que, como bem observou o MPF na sua manifestação, ainda que exista a possibilidade de parcelamento de débito perante à Fazenda Nacional, tal deve-se dar dentro dos critérios estabelecidos pela legislação de regência, em atenção ao princípio da legalidade que rege toda a atividade da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição da República). 



    Na lição de Hely Lopes Meirelles:



    (...)



    O parcelamento a que se refere o art. 10 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2022 e que serve de fundamento para a pretensão da impetrante, tem por objeto débitos perante à Fazenda Pública, isto é, débitos inscritos em dívida ativa, de natureza tributária ou não, nos termos do art. 39 da Lei 4.320/64. Daí a expressão “débitos de qualquer natureza”. 



    Eis o teor do mencionado dispositivo legal:



    (...)



    Noutro giro, o valor devido pela impetrante corresponde ao ressarcimento pelo aditamento do contrato com a construtora, Consórcio Queiroz/Galvão, no valor de R$ 5.510.461,04 (cinco milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos sessenta e um reais e quatro centavos) data base outubro de 2017, e decorre de irregularidades apuradas na execução do contrato n.º 31/07 firmado com o Ministério da Integração Nacional. 



    Não se trata de débito inscrito em dívida ativa. 



    Nesse passo, por imposição do princípio da legalidade, o parcelamento a que se refere art. 10 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2022 não pode ser aplicado ao débito da impetrante. 



    Não fosse por isso, o mencionado normativo ainda dispõe que o parcelamento poderá ser efetivado "em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária", de modo que existe aqui uma discricionariedade exclusiva da Administração Pública, não só quanto ao número de parcelas que poderão ser instituídas pela norma regulamentar, mas também quanto à espécie de débitos que serão objeto de parcelamento (desde que inscritos em dívida ativa), sendo vedado ao Poder Judiciário, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e abusividade, se imiscuir nessa seara em particular, em atenção ao princípio republicado da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal). 



    Com efeito, o controle da atividade administrativa não pode significar supressão da separação de poderes, nem tampouco o exercício de competências reservadas a outro poder pela Constituição ou pela Lei. Isso se dá porque houve uma escolha legislativa que atribuiu competência discricionária à autoridade administrativa, no caso presente, o Ministro do Desenvolvimento Regional, para o fim de, observando a devida motivação do ato, "realizar as avaliações e estimativas no tocante à oportunidade, à consistência ou à finalidade de providências de natureza discricionária" (Justen Filho, 2009).



    (...)



    Desta forma, a Portaria nº 962/19 do MDR, ao permitir apenas o parcelamento de débitos oriundos de recursos de transferências voluntárias e obrigatórias, no total máximo de 36 (trinta e seis) prestações mensais, não restringiu de forma ilegal e inconstitucional o alcance da norma contida no art. 10 da Lei n.º 10.522/02, como argumenta o impetrante, mas regulamentou o parcelamento administrativo de débitos perante àquele órgão com atendimento à legislação de regência, sem desbordar os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Por fim, e também com esteio no princípio da legalidade, não se aplica o regramento do art. 46 da Lei nº 8.112/90 (art. 46: “As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado”) porque a hipótese não se refere a reposições ao erário pelo servidor público. 



    Nesses termos, diante da ausência de previsão legal expressa que autorize o parcelamento da quantia devida pela impetrante a título de ressarcimento ao erário, na forma pretendida, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato combatido. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 212 do RISTJ, ausente o direito líquido e certo da impetrante ao parcelamento do seu débito perante o MDR, denego a segurança." (e-doc. 28). 



    Nas razões do recurso ordinário (e-doc. 33), o recorrente, rebatendo os argumentos da decisão recorrida, reafirma os fundamentos apontados na exordial do mandado de segurança, no sentido da “inconstitucionalidade e ilegalidade das restrições impostas no ‘caput’ do art. 1º e 6º da Portaria MDR n.º 962/19, as quais impedem a ora Recorrente de parcelar a dívida supracitada em 60 (sessenta) prestações mensais, em detrimento do direito que lhe assegura a Lei n.º 10.522/02”. 



    Alega, ademais, que há “contrariedade aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, por não se justificar a Portaria MDR n.º 962/19 assegurar o parcelamento de ressarcimento ao erário oriundo de recursos de transferência voluntárias e obrigatórias e não estender o mesmo direito a quem não tenha recebido recurso do Poder Público, mas por outro motivo, também tenha incorrido no dever de ressarcir ao erário”. 



    Por fim, requer  



    “o provimento do Recurso Ordinário para reformar a decisão que denegou a segurança pleiteada e concedê-la em sua integralidade, nos termos que pleiteado pela ora Recorrente em sua Exordial, reconhecendo o direito líquido e certo ao parcelamento perante o MDR da dívida contraída em consórcio, pela qual responde solidariamente, referente a ressarcimento ao erário, em 60 (sessenta) prestações mensais, ou seja, afastando-se as inconstitucionais e ilegais restrições que a Portaria MDR n.º 962/19 impôs ao que disciplina a Lei n.º 10.522/02” (e-doc. 33, p. 12).



    Apresentadas as contrarrazões pela União (e-doc. 44), o recurso foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente writ foi indeferido pelo Relator do processo no e. STJ, o Ministro Benedito Gonçalves, que denegou a ordem pleiteada pelos fundamentos acima reproduzidos.  



    Contra essa decisão, o recorrente interpôs o presente recurso ordinário em mandado de segurança quando era ainda cabível agravo interno para o órgão colegiado competente, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal:  



    “Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro, caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    (…)



    § 6º O agravo interno será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto.” (Incluído pela Emenda Regimental nº 24, de 2016).   



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que a instauração da competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição Federal) pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, dentre outros:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 36.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/20 - grifei).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 35.966-AgR, Segunda Turma, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 14/2/19 - grifei).   



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 



    2. Agravo regimental não provido” (RMS nº 34.604-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17 - grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2.  Recurso a que se nega seguimento” (RMS nº 32.488-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/12/13 -grifei).   



    Tendo em vista que o ora recorrente não apresentou tempestiva impugnação da decisão singular proferida no mandamus, mediante a interposição de agravo interno perante o STJ, inviável se mostra o conhecimento, nesta Suprema Corte, do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente